Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECONVENÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES CONTRATADOS E OS EFETIVAMENTE PAGOS. CONSTATAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, trata-se de pretensão de reparação por danos materiais, os quais não se presumem, e demandam efetiva comprovação de sua existência. Nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito.
2. A alegação do autor de que os serviços contratados foram mal executados pelo réu, verificando-se, após a entrega da obra, vários defeitos que necessitaram de correção por terceiros, não restou efetivamente demonstrada nos autos. 3.1. As fotografias colacionadas não indicam quando foram produzidas, e não existem outras imagens que comprovem a execução dos serviços de correção dos alegados defeitos verificados em momento posterior. 3.2. A prova testemunhal colhida em juízo, apesar de pouco elucidativa, milita em favor do réu, já que harmônica com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.
3. A arguição de que foram contratados terceiros para refazer os serviços ditos defeituosos não encontra amparo nos autos, na medida em que o autor não trouxe ao processo nenhum contrato firmado neste sentido. 4.1. A juntada de comprovantes de transferência via PIX, sem qualquer informação sobre a finalidade do respectivo depósito, não têm aptidão para comprovar que tenham sido realizados como forma de pagamento de serviços contratados. Igualmente, mera “proposta de serviço”, não demonstra a efetiva contratação dos serviços ali discriminados.
4. A parte autora juntou ao processo orçamentos; notas fiscais em nome de terceiros ou que não constam nenhuma identificação do comprador; comprovantes de compra relativas a operações contemporâneas à vigência dos contratos de prestação dos serviços pelo réu, e, até mesmo, documentos que discriminam a aquisição de objetos sem qualquer relação com a alegada correção dos serviços (fogões, refrigerador e toldo retrátil), não conseguindo demonstrar a ilação de aquisição de materiais extras para aplicação nos reparos dos indigitados serviços defeituosos.
5. Alguns dos comprovantes de pagamento dos serviços prestados pelo réu foram juntados pelo autor em duplicidade, importando pagamento a menor. Assim, o empreiteiro reconvinte faz jus ao recebimento da diferença entre os valores efetivamente pagos e os contratualmente pactuados.
6. A realização de serviços extras sustentada pelo réu reconvinte não restou efetivamente comprovada nos autos, diante da ausência de instrumento contratual materializando a respectiva avença, e os outros elementos de convicção produzidos no processo não demonstram, extreme de dúvidas, que houve execução de serviços extras, circunstância que conduz à rejeição do pleito reconvencional no particular.
7. Recurso do réu reconvinte conhecido e parcialmente provido.